Tribunal: STF
Processo: AI 804467
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o STF nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes.



    2. Ademais, não consta da peça de embargos de divergência precedente apto a demonstrar dissenso em relação à decisão embargada. Assim, não houve a demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.